Tribunal: TJSP
Processo: 1003639-85.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência que condenou a apelante à cobertura de cirurgia com uso de técnica e OPME indicados pelo médico assistente do beneficiário e afastou pedido indenizatório. Formação de junta médica pela operadora de plano de saúde que negou cobertura ao procedimento na forma como pretendido e ao uso de um

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência que condenou a apelante à cobertura de cirurgia com uso de técnica e OPME indicados pelo médico assistente do beneficiário e afastou pedido indenizatório. Formação de junta médica pela operadora de plano de saúde que negou cobertura ao procedimento na forma como pretendido e ao uso de um OPME prescrito. Inconformismo da ré alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e superação injustificada do parecer de órgão técnico. Produção de prova pericial indeferida que no presente caso se mostra essencial para verificação da necessidade e adequação do procedimento e materiais indicados ao paciente. Apelo do autor contra afastamento da indenização que deverá ser objeto de nova análise quando da prolação de nova sentença. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.